Tribunal: STF
Processo: ARE 1356247
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJDFT, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO QUE NÃO SE DESTINA À ANULAÇÃO DE ATOS LESIVOS AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. 1º DA LEI Nº 4.717/65. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTU SENSU. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e das verbas decorrentes da sucumbência. 2. A ação popular deve ser utilizada na defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 3. Constatado nos autos que a finalidade dos autores é a defesa de interesses individuais, não utilizaram o meio processual adequado para deduzir sua pretensão. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (eDOC 3, p. 128-129)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXXIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a via da ação popular é adequada para questionar decisão do Tribunal de Contas que anulou prova objetiva de concurso público, sob o fundamento de que não haveria, na disciplina normativa desse instrumento processual, a distinção entre direitos difusos e coletivos.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei federal 4.717/1965 e Código de Defesa do Consumidor - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o instrumento da ação popular seria inadequado para tutelar interesses particulares dos autores, faltando-lhes interesse de agir. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da análise dos autos, verifica-se que os Apelantes ajuizaram a Ação Popular com o objetivo de anular a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que, ultrapassando os limites de sua competência e adentrando a seara discricionária do Poder Executivo, determinou à Administração Pública e ao Instituto Brasil de Educação – IBRAE que divulgassem, no prazo de 30 (trinta) dias, novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 



    Na espécie, assiste razão ao d. Magistrado ao afirmar que falta aos Autores populares interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita. 



    De fato, na hipótese, constata-se que os Apelantes não utilizaram o meio processual adequado para deduzir sua pretensão, pois buscam resguardar interesses meramente individuais ou coletivos strictu sensu. Ao contrário do sustentado na inicial pelos Autores populares, não houve a demonstração da prática de ato lesivo ao patrimônio público a justificar o utilização da ação popular. 



    (...)



    Observa-se, ainda, que os Autores não buscam preservar interesse público, e sim de particulares, conclusão a que se chega ao detectar que outras ações idênticas foram propostas pelo mesmo advogado. Assim, não há fundamentos fáticos e jurídicos que amparem a pretensão dos Apelantes de reformar a r. sentença e prosseguir com o curso da Ação Popular, em razão da ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.” (eDOC 3, p. 133 e 136)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADOS. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade." (RE 1.020.016-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2017) 



    Na mesma linha, cito o ARE 1.107.833, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.11.2019, e o RE 364.214, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente